Tribunal: STF
Processo: RE 101731
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
PROCESSUAL. COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: FUNCIONÁRIO PÚBLICO CEDIDO A FUNDAÇÃO.
PARCELAS REFERENTES A PERIODO CORRESPONDENTE A CESSÃO.
EM SE TRATANDO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA PARA RECEBER PARCELAS CORRESPONDENTES A
SERVIÇOS PRESTADOS A UMA FUNDAÇÃO, E JÁ TENDO A QUESTÃO DA
COMPETÊNCIA FICADO DECIDIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, EM
SEDE DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO, SEM QUE DE TAL DECISÃO TIVESSE
HAVIDO RECURSO, VERIFICANDO-SE, ASSIM, PRECLUSAO, NÃO HÁ COMO
REVIVER-SE O TEMA NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS ACÓRDÃO
SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA.
E SE A JUSTIÇA DO TRABALHO IMPÔS CONDENAÇÃO, A FIM DE QUE A FUNDAÇÃO
PAGASSE AO RECLAMANTE AS PARCELAS REFERENTES AO PERIODO EM QUE O
SERVIDOR ALI TRABALHOU COMO CEDIDO, AO INVES DE DECLARAR SER O
RECLAMANTE CARECEDOR DE AÇÃO, COMO PRETENDIA A RECLAMADA, NÃO OCORRE
AI VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. E, EM CONSEQUENCIA, NÃO SE
CONFIGURANDO A HIPÓTESE DO ART-143 DA LEI FUNDAMENTAL, INEXISTE BASE
PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.